Tribunal: TJSP
Processo: 2148989-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se

Ementa:
PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa jurídica.

PESSOA NATUAL - JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Determinada a apresentação de documentos, a parte se quedou inerte - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148989-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
ANTONIA IVONE TRUZZI DA SILVA e CAIBAL EQUIPAMENTO PARA PINTURA
LTDA, é agravado RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.497 --
Agravo de Instrumento n.2148989-502019.2019.8.26.0000
Agravante: Antônia Ione Truzzi da Silva e outro
Agravada: Rio Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
padronizados
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Direito: Lincoln Augusto Casconi
PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica Requisitos legais previstos no artigo 98 do
CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa
jurídica.
PESSOA NATUAL - JUSTIÇA GRATUITA
Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o
encargo financeiro da demanda Inexistência Indeferimento dos
benefícios:
A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada
à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar
com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de
documentação pertinente que demonstre suficientemente a
veracidade da alegação.
Determinada a apresentação de documentos, a parte se quedou
inerte - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o
indeferimento do benefício pretendido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Antônia
Ione
Truzzi
da
Silva
e
Caibal
Equipamentos para pintura Ltda. EPP, interpõem agravo de instrumento

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da r. decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça
gratuita.
Alegam os agravantes não possuíram condições
para o pagamento das custas processuais nos embargos à execução
oposto, pois sustentam que apenas a afirmação da incapacidade no
pagamento é suficiente e gaza de presunção de veracidade, o que lhes
acoberta a Constituição Federal; acrescentam que em outras ações lhes foi
concedido esse benefício; bem como ser questão a ser proposta pela parte
contrária, que é quem teria legitimidade para contestar o pedido do
benefício.
Foi deferido o processamento do recurso (fls.79) e
intimada a agravada, não ofertou contraminuta (fls.83). Como o recurso
versa a respeito da concessão ou não do benefício da justiça gratuita, as
partes não efetuaram o preparo.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento. O artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos. Desse modo, tem-se que a concessão do benefício da
gratuidade processual não depende apenas do preenchimento isolado do
requisito previsto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo
próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da agravante -
pessoa jurídica -, de que não possue condições para suportar as custas e
despesas do processo não possui, por si só, o condão de autorizar a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto mais em se tratando

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de pessoa jurídica, como bem se depreende do Verbete n. 481 da Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traz: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Confira-se, a esse propósito, o v. Aresto do C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE. DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE
1. O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo,
distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem
fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social,
sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-
se à comprovação da ausência de estado de miserabilidade jurídica
pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica com fins
lucrativos, incumbe-lhe o ônus probandi da impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo (EREsp
388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em
01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2. In casu, foi aberto prazo para
comprovação de dificuldades financeiras por parte da empresa, sendo
que a ora agravante anexou declaração de informações econômico-
fiscais, que, no entanto nada esclarece sobre a real, atual situação da
empresa.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg
no Ag 1305859/RJ, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador
convocado do TJ/BA, Terceira Turma, j. 10/08/2010)
Ademais, nos termos do Código de Processo
Civil, somente a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural é presumida verdadeira (art. 99, § 3o). Todavia, a agravante
não comprovou a insuficiência de seus recursos para arcar com as
despesas processuais.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ora,
na
ausência
de
elementos
que
conduzam ao entendimento de que a agravante é financeiramente
hipossuficiente, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, pois, em se tratando de pessoa jurídica, a
concessão da benesse revela-se ainda mais excepcional. E se não tem
direito a esse benefício, não pode também pretender o diferimento das
taxas judiciárias, uma vez que é exigida a comprovação da incapacidade
financeira, o que não se fez. Portanto não faz jus ao diferimento pleiteado.
Assim
sendo,
a
empresa
Caibal
Equipamentos para Pintura, nada demonstrou a respeito da alegada
incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, apesar de
ter sido instigada para tal fim pelo juízo a quo. O indeferimento deve
prevalecer.
De outra parte, com relação a agravante
Antônia Ivone Truzzi da Silva, os documentos apresentados (fls.52/62)
não são suficientes para a comprovação do pedido. Embora procure
justificar a incapacidade financeira com a afirmação de receber benefício
previdenciário, a declaração de imposto de renda à Receita Federal (ainda
que não atual) e os extratos bancários, estão a evidenciar que possui
rendo muito superior ao que alega. Basta verificar os valores apontados
como empréstimos bancários, de R$ 20.000,00 a mais, resultando numa
dívida superior a R$ 100.000,00. Ora, não demonstrada adequadamente a
renda que possui, a agravante não faz jus ao benefício.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --